Tribunal: TJES
Processo: 0019255-21.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019255-21.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OTAVIANO VIEIRA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERPRETAÇÃO CONFLITANTE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu de ofício a execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ nº 547/2024.
2. Sustenta o apelante que a extinção contraria o Tema 1.184 do STF, ignora o Decreto Municipal nº 85/2024, vigente à época, que fixa o valor mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento da execução, e configura indevida remissão de crédito tributário sem base legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal ajuizada antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta ausência de interesse de agir, em desacordo com a legislação municipal vigente à época, e sem prévia manifestação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os entendimentos firmados em repercussão geral pelo STF e em recursos repetitivos pelo STJ são aplicáveis imediatamente, inclusive a feitos anteriores à tese, salvo modulação, que não ocorreu no Tema 1.184.
5. A jurisprudência do STF e do STJ exige legislação específica da entidade federativa para autorizar a extinção de execução fiscal por valor irrisório.
6. O Município de Cariacica editou o Decreto Municipal nº 85/2024, fixando em R$ 2.500,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, parâmetro que não foi observado na sentença.
7. O valor executado (R$ 3.823,77) supera o limite municipal vigente, razão pela qual não se configura ausência de interesse de agir.
8. A atuação do Poder Judiciário, sem provocação da parte credora e em afronta à legislação local, configura indevida remissão do crédito, vedada pela CF/1988, art. 150, § 6º, e pelo CTN, art. 172.
9. A jurisprudência do STF (RE nº 591.033 - Tema 109) veda a extinção de ofício de execuções fiscais por valor ínfimo sem previsão legal específica.
10. A sentença deve ser anulada para oportunizar ao ente público a adoção de medidas que demonstrem o interesse processual, nos moldes da jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada apenas em resolução administrativa, é inválida quando existente legislação municipal específica que fixa valor inferior como limite para ajuizamento. 2. A aplicação de entendimentos firmados em repercussão geral não dispensa a observância da legislação local vigente à época dos fatos.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 141 e 172; CPC, arts. 485, VI, e 1.040.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1407689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STJ, EDcl no REsp nº 1.650.491/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0019255-21.2014.8.08.0012

APTE
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

APDO
:
OTAVIANO VIEIRA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
, eis que irresignado com a r. sentença de id 14287348, onde extinta de ofício a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a extinção desrespeita a competência constitucional dos entes federativos para fixarem seus próprios critérios de ajuizamento, nos termos do Tema 1.184 do STF;
(ii)
o Decreto Municipal nº 85/2024 fixou limite inferior (R$ 2.500,00), o qual deve prevalecer, pois vigente à época;
(iii)
o valor executado supera esse limite municipal, tornando incabível a extinção por ausência de interesse de agir;
(iv)
a decisão compromete a recuperação de receitas e viola o princípio da indisponibilidade do crédito tributário;
(v)
a execução fiscal foi proposta antes da tese firmada no Tema 1.184, sendo inaplicáveis suas exigências ao caso concreto;
(vi)
inexiste inércia ou ausência de movimentação útil por mais de um ano;
(vii)
a Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicada retroativamente às execuções em curso; e que
(vii)
a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De início, entendo pela incidência do Tema 1.184 do STF as execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, porquanto os entendimentos firmados em repercussão geral e recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada, por óbvio, a hipótese de modulação de efeitos, o que não é o caso.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Superposição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
II - Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1407689 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014
. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Prosseguindo, não se descura que o C. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1.
Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2.
" A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008)
3.
No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011)

No exercício de sua competência legislativa, ademais, o Município de Cariacica editou o Decreto Municipal nº 85/2024, cujo art. 1º fixa o mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o ajuizamento e/ou prosseguimento de execução fiscal, o que evidencia que o valor objeto da execução originária não se enquadra na obrigatoriedade de cobrança meramente administrativa, já que seu débito atualizado corresponde a R$ 3.823,77 (id 14287350).

Ademais, entendo que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do Poder Judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias, o que não é o caso.

Assim, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de Súmula n.º 452 do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais, “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.
6.
Sentença de extinção anulada.
7.
Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
2.
Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3.
A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1.
Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”.
2.
A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.
3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

E ainda: Apelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 15/03/2023; Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023; Apelação Cível nº 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021.

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a ausência de interesse de agir do Município, motivo pelo qual o caso comporta declaração de nulidade da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.